Tribunal: TJDFT
Processo: 0701616-18.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701616-18.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RODOLFO CORREA RECORRIDO: JUDITH MARIA DA SILVEIRA TELES DESPACHO Ao recorrente para responder a impugnação à gratuidade de justiça apresentada em contrarrazões. Na ocasião deverá apresentar cópia de sua última declaração de Imposto de Renda Pessoa Física e do último contracheque das empresas ou órgãos com quem mantém vínculo, como também extrato bancário das movimentações financeiras referente aos últimos 60 dias. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.